Tribunal: TJDFT
Processo: 0728961-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DECLARAÇÕES DO USUÁRIO NA DELEGACIA CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXAME NEGATIVO. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. MANUTENÇÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. PATAMAR. 1/6. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. COMPROVADA.
I – O crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência.
II – Ao receber a comunicação de um crime, ainda que de fonte anônima, a autoridade policial não tem somente a faculdade, mas o dever de apurar a procedência, o que ocorre quando os agentes realizam monitoramento, durante o qual presenciam os réus em situação de tráfico e ao realizarem o ingresso em domicílio, encontram porções de drogas e dinheiro em notas variadas.
III – Não há que se falar em absolvição ou desclassificação quando a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, pela declaração do usuário prestada na Delegacia e ainda a confissão dos corréus, tudo confirmada pelos depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
IV – Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
V – Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 do mesmo Diploma, quando o acervo probatório indica com certeza que o entorpecente apreendido se destinava à mercancia ilícita, não ao mero uso pessoal.
VI - A culpabilidade normativa, que diz respeito à consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, por constituir elementar do tipo penal, não pode ser confundida com a circunstância judicial da culpabilidade, disposta no art. 59 do CP, que deve levar em conta o grau de reprovabilidade da conduta.
VII – A respeito da conduta social, trata-se de circunstância que avalia a interação do agente no meio em que vive, seu comportamento no âmbito da família, amigos, vizinhos ou no ambiente de trabalho. A análise de tal vetor reclama a apuração de dados concretos devidamente comprovados nos autos, o que não ocorreu no presente caso.
VIII – Embora não comprovada associação estável e permanente, a prática do tráfico em concurso de pessoas, em reunião eventual com efetiva divisão de tarefas, torna a conduta mais gravosa e justifica majoração da pena-base pela avaliação negativa das circunstâncias do crime.
IX - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
X – Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
XI – A venda de drogas em uma casa alugada para este fim específico, ausente a comprovação de atividade remunerada lícita, bem como a confissão dos réus de que realizavam a venda de entorpecentes, são elementos que demonstram a dedicação dos agentes à atividade criminosa e impedem a aplicação do privilégio.
XII – Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente providos os apelos dos réus.